Tribunal: TJDFT
Processo: 0743881-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743881-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCINA MARTINS DE CAMARGOS VIANA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 24488207. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, ofício 13/2021 - PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) ALCINA MARTINS DE CAMARGOS VIANA. Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal, consoante parte final da decisão de id 23778176 expedida nos seguintes termos. "De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto